Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747162-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GISELLE SILVA DE ARAUJO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de suspensão do processo julgado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, ajuizada por GISELLE SILVA DE ARAUJO contra o acórdão ID 20930996, que confirmou a sentença de improcedência da ação de declaração de vício redibitório com devolução de valores ajuizada pela ora Reclamante. Nos termos da decisão ID 21236680, a reclamante foi intimada para esclarecer sobre o cabimento da presente reclamação, bem como sobre a competência da Turmas Cíveis. No entanto, deixou de se manifestar, conforme certidão ID 21966510. Expostos estes fatos e nos termos do art. 485, IV, do CPC e do art. 5o, §6o da Portaria Conjunta 53 deste TJDFT, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Brasília, 28 de janeiro de 2021 17:04:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador